Tribunal: TJDFT
Processo: 0743287-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743287-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: OSVALDO JOSE DE RESENDE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão ID origem 245232346, integrada pela decisão ID origem 249481988, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701854-23.2017.8.07.0001, movido por OSVALDO JOSÉ DE RESENDE, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição realizada, ressalvando, contudo, que a liberação dos valores somente ocorreria após o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0721127-10.2025.8.07.0000, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A, onde alegam, em síntese, a necessidade de trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica para sua inclusão definitiva no polo passivo, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de verba alimentar, capital de giro e quantia inferior a 40 salários mínimos. Em resposta, o credor pleiteou pelo não acolhimento da impugnação. É o breve relato. Decido. A decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, conforme dispõe o art. 136 do CPC, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento (art. 1.015, IV, CPC). No caso, embora tenha sido interposto recurso com pedido de efeito suspensivo, este foi apenas parcialmente deferido, restringindo-se à penhora de bens que guarnecem a residência do agravante Antônio José de Almeida Carneiro, não havendo suspensão integral do cumprimento de sentença. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Portanto, a regra é a penhorabilidade de todos os bens do devedor que tenham conteúdo patrimonial. Nos termos do art. 854, §3o, do CPC, incumbe aos executados comprovarem que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Nada obstante as alegações dos executados, eles não lograram comprovar a origem alimentar dos valores tampouco demonstraram se tratar de capital de giro essencial à manutenção da atividade empresarial da pessoa jurídica executada. A quantia bloqueada insere-se no patrimônio dos devedores, não havendo nenhuma razão para que seja protegido pela impenhorabilidade das cadernetas de poupança. Ademais, o valor encontrado não pode ser considerado ínfimo tão somente porque está distante da quantia perseguida neste cumprimento de sentença. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige comprovação da natureza alimentar ou da destinação dos valores à subsistência, o que não se verifica nos autos. A mera alegação genérica não é suficiente para afastar a constrição judicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, mantendo-se a constrição realizada nos autos. Entretanto, para segurança do juízo, libere-se o valor bloqueado ao credor somente após o julgamento do agravo de instrumento (id. 237644965). Intime-se o credor para que promova a indicação de bens à penhora, no prazo de 05 dias. (Grifo de origem) Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento e ensejou a aplicação de multa em vista do caráter manifestamente protelatório. Confira-se: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A em face da decisão de id. 245232346, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial, ressalvando a liberação dos valores bloqueados apenas após o julgamento do agravo de instrumento. Os embargantes sustentam que a decisão é omissa, pois teria deixado de enfrentar, de forma expressa, a alegada provisoriedade do cumprimento de sentença, em razão da pendência de julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que os incluiu no polo passivo da execução. Alegam, ainda, que não houve manifestação quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tampouco sobre o reconhecimento da natureza alimentar da verba penhorada, conforme previsão do art. 833, inciso IV, do CPC. Por fim, apontam omissão quanto à impenhorabilidade do capital de giro da empresa Gaster Participações S/A, por se tratar de recurso essencial à manutenção da atividade empresarial. Em resposta, o credor pleiteou pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação dos executados ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. É o breve relatório. Decido. [...] Em que pesem as alegações dos executados, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Do teor da decisão extrai-se que todos os pontos suscitados pelos embargantes foram expressamente enfrentados. A decisão reconheceu a natureza interlocutória da desconsideração da personalidade jurídica e destacou que o agravo de instrumento interposto teve efeito suspensivo apenas parcial, não havendo suspensão integral do cumprimento de sentença. Quanto à impenhorabilidade, a decisão foi clara ao afirmar que os embargantes não comprovaram a natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco demonstraram que se tratava de capital de giro essencial à atividade empresarial. Também foi enfrentada a alegação de valor ínfimo, sendo afastada por ausência de comprovação e por não se enquadrar nas hipóteses legais de impenhorabilidade. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos, e nos termos do art. 80, VII, e art. 1.026, §2o, do CPC, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do exequente. Passo a análise do pedido de id. 247195031. Defiro a penhora sobre os veículos TOYOTA RAV4 25L 4X4, ano 2015, placa KRM8547, TOYOTA LANDCRUISER GXR, ano 2011, placa NYC1942 e LEXUS RX 350, ano 2008, placa HHE6550. Proceda-se à restrição dos veículos no sistema Renajud quanto à circulação e transferência. Considerando que pendem restrições pretéritas sobre os veículos, libere-se a consulta ao sistema Sinesp/Infoseg ao credor para verificação dos números do Renavam e chassi dos veículos indicados. Após, intime-se a parte exequente para que diligencie junto ao Detran com vistas à identificação das restrições que recaem sobre os respectivos veículos, fazendo prova nos autos, a fim de evitar diligências desnecessárias e que não trariam resultado útil ao processo. Após a apresentação do resultado da pesquisa pelo credor, retornem os autos conclusos. Indefiro a expedição do mandado de constatação nos termos requeridos pelo credor. Após o julgamento do agravo de instrumento tal pedido poderá ser novamente analisado. Indefiro, também, a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor arbitrado anteriormente é condizente com a causa. No mais, determino o levantamento do sigilo da petição de id. 247195031, após a apresentação da manifestação do credor acerca dos veículos localizados por meio da pesquisa realizada via sistema Renajud. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais ora em exame, os agravantes sustentam que a decisão incorreu em equívoco ao manter a constrição sobre valores de natureza alimentar e sobre o capital de giro da empresa, bem como ao aplicar penalidade desproporcional e indevida. Argumentam que o cumprimento de sentença tem natureza provisória, uma vez que ainda não houve trânsito em julgado da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica, pendente de apreciação no Agravo de Instrumento no 0721127-10.2025.8.07.0000. Defendem, ainda, que a penhora do montante de R$ 237,87 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) recaiu sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, e sobre verbas de caráter alimentar, protegidas pelo art. 833, inciso IV, pertencentes a ambos — pessoa física e pessoa jurídica —, atingindo, portanto, não apenas numerário de subsistência, mas também recursos indispensáveis à manutenção da atividade empresarial, em afronta ao princípio da preservação da empresa e ao art. 805, todos do Código de Processo Civil – CPC. Para amparar sua tese, citam o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n.o 1.660.671/RS, segundo o qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC abrange não apenas os depósitos em caderneta de poupança, mas também outras modalidades de conta, inclusive corrente e fundos de investimento, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Invocam, ainda, precedentes deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido, ressaltando que a interpretação extensiva da norma busca assegurar o mínimo existencial e a dignidade do devedor. Quanto à multa, afirmam que os embargos de declaração foram manejados com fundamento no art. 1.022 do CPC, com o legítimo propósito de sanar omissões e prequestionar matérias para eventual recurso, e não com intuito procrastinatório, invocando a Súmula 98 do col. STJ. Alegam violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC), visto que a multa — fixada em aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) — é manifestamente excessiva diante do valor ínfimo da penhora (R$ 237,87). Por fim, formulam os seguintes pedidos: [...] 6.1.1 Presentes que estão os requisitos do art. 300 do CPC, sejam, nos termos do art. 1.019, §1o do NCPC, antecipados os efeitos da tutela recursal, para que seja suspenso o cumprimento de sentença em face dos Agravantes, determinando-se a imediata suspensão das medidas constritivas direcionadas aos Agravantes nos autos do processo de origem, até julgamento o presente agravo de instrumento, como de direito.; 6.1.2 No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a R. Decisão ID no 245232346, posteriormente integrada pela R. Decisão de ID no 249481988, para: (i) demonstrado o interesse do Agravante para a oposição dos embargos de declaração, em razão da necessidade/utilidade, verifica-se que a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC foi aplicada de forma equivocada, d.v., razão pela qual o Agravante requer o seu afastamento, dando-se provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos art. 1.026, §2o do NCPC, com a exclusão da multa imposta pelo MM. Juízo a quo, como de direito; (ii) que seja reconhecida a natureza provisória do presente cumprimento de sentença em relação aos ora Agravantes, com a consequente desconstituição da penhora objeto da presente impugnação, como de direito; (iii) que seja reconhecido que os bloqueios de valores depositados em conta corrente ou conta de investimento até o limite de 40 salários-mínimos não podem ser realizados, sendo de rigor que seja realizado o imediato desbloqueio da penhora na conta dos Agravantes, porque são inferiores a 40 salários-mínimos.; (iv) que seja determinado o imediato desbloqueio do valor bloqueado, ou, ao menos, o desbloqueio de 70% da quantia bloqueada, por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, bem como em razão do princípio da dignidade humana (art. 8o do CPC), como de direito; (v) que seja limitada a penhora a 30% dos valores bloqueados/penhorados da Agravante, eis que constituem o capital de giro, imprescindível para o seu funcionamento. 6.1.3 Por fim, requer seja reconhecido o excesso da medida constritiva, bem como a sua revogação imediata, nos moldes da ordem legal do art. 835 do CPC, como de direito. [...] (Grifo de origem) Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto em face de decisões proferidas nos autos de Cumprimento de Sentença, nas quais o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados e, posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, aplicando multa de 2% (dois por cento) por caráter manifestamente protelatório, mantendo-se, contudo, a determinação de que a liberação dos valores bloqueados somente ocorra após o julgamento do Agravo de Instrumento 0721127-10.2025.8.07.0000, interposto anteriormente. Os agravantes sustentam, em síntese, que o cumprimento de sentença tem natureza provisória, pois ainda pende o julgamento do citado Agravo, interposto contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, motivo pelo qual seria indevida a manutenção da penhora. Alegam que a constrição recaiu sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e verbas de natureza alimentar, protegidos pelos incisos IV e X do art. 833 do CPC, além de alcançar recursos indispensáveis à continuidade da atividade empresarial. Por fim, insurgem-se contra a multa aplicada nos embargos de declaração, afirmando que o recurso teve caráter legítimo e não protelatório, conforme os arts. 1.022 e 1.025 do CPC e a Súmula 98 do col. STJ. Há, portanto, 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento do Agravo de Instrumento que impugna a desconsideração da personalidade jurídica suspende o Cumprimento de Sentença; (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de verba alimentar, capital de giro ou quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos; (iii) verificar se a multa aplicada nos Embargos de Declaração é indevida ou desproporcional. Passo, pois, à análise do pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme se extrai dos autos de origem, o Juízo de 1o Grau acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Gaster Participações S/A, estendendo o Cumprimento de Sentença ao seu diretor-presidente, Antônio José de Almeida Carneiro. Na mesma decisão (ID origem 226743103), foi determinada a penhora de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, tanto da pessoa jurídica quanto do sócio pessoa física. Inconformadas, as partes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0721127-10.2025.8.07.0000, no qual foi deferido efeito suspensivo apenas parcial, limitado à penhora de bens que guarnecem a residência do agravante pessoa física, razão pela qual não houve suspensão integral do Cumprimento de Sentença. O recurso ainda aguarda julgamento colegiado. Diante desse contexto, o Juízo de 1o Grau deferiu nova ordem de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme decisão ID origem 236631956. Como resultado dessas ordens sucessivas de bloqueio, foi alcançado o montante de R$ 237,87 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), valor que permanece constrito desde as diligências realizadas entre maio e junho de 2025 (ID origem 241093461). Os agravantes ofertaram impugnação à constrição, a qual foi apreciada na decisão ID origem 245232346, integrada pela decisão ID origem 249481988, ora recorridas. Da narrativa delineada, constata-se que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0721127-10.2025.8.07.0000 mostra-se prejudicial ao deslinde do presente recurso, porquanto nele se discute a validade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Gaster Participações S/A e incluiu o sócio Antônio José de Almeida Carneiro no polo passivo. Isso porque a eventual reforma daquela decisão poderá afastar o próprio fundamento jurídico das constrições ora impugnadas, tornando insubsistente a execução em relação aos agravantes. Não por outra razão, o próprio Juízo de 1o Grau, com acerto, determinou que a liberação dos valores bloqueados somente ocorra após o julgamento do referido recurso, de modo a preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar o risco de irreversibilidade. Diante dessa relação de prejudicialidade externa, impõe-se o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0721127-10.2025.8.07.0000, a fim de se evitar decisões conflitantes e garantir a coerência da prestação jurisdicional. Assim, determino a suspensão da tramitação deste Agravo de Instrumento até o julgamento do recurso antecedente, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Após, venham os presentes autos conclusos. Mantém-se, por ora, as medidas de constrição já efetivadas, sem liberação de valores, até ulterior deliberação, ressalvada a possibilidade de reavaliação imediata caso sobrevenha decisão no Agravo prejudicial que altere o contexto fático-jurídico. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator